Tribunal: TJDFT
Processo: 0733750-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença, a fim de condenar Réu/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da negativa indevida de cobertura para a realização do exame solicitado pelo médico assistente.

2. Em que pese angústia desencadeada pela negativa indevida de cobertura do exame, pelo plano de saúde, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos.

3. O caso não configura hipótese de dano moral in re ipsa, restando inviabilizado o pleito de indenização, na ausência e comprovação efetiva da ofensa a direitos da personalidade.

4. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.

5. Apelação conhecida e não provida.